Tribunal: STF
Processo: AI 857367
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. REAJUSTE DE 10,87%. CONCESSÃO AOS TRABALHADORES DA INICIATIVA PRIVADA. MP 1.053, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI Nº 10.192/2001. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os servidores públicos não possuem direito à recomposição do valor aquisitivo da remuneração (10,87%), em face da perda calculada, oficialmente, pelos efeitos da inflação concedida aos trabalhadores da iniciativa privada pela MP 1.053/95, convertida na Lei nº 10.192/2001. Precedentes: RE nº 412.383, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Dj de 4.6.2004 e AI 564.206-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 7.3.2008.



    2. O fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado, quando não atacado nas razões recursais, atrai a súmula STF nº 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.



    3. In casu, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve sentença para negar a servidora pública federal civil, aposentada, direito à recomposição de seus proventos no percentual de 10,87%, com efeitos reflexos, referente à inflação do período de janeiro a junho de 1995, incluindo este último mês, nos moldes determinados pela Medida Provisória nº 1.053/95, sucessiva e tempestivamente reeditada até ser convertida na Lei nº 10.192/2001.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.